Tribunal: TJES
Processo: 0021890-61.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021890-61.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FACTORBRAS COMERCIAL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0021890-61.2018.8.08.0035

APELANTE: FACTORBRÁS COMERCIAL LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
ISTA

Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que deu provimento ao recurso de apelação interposto, no que foi acompanhado pelo não menos eminente Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves.

Após examinar os autos, peço
vênia
para divergir dos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Rememoro que o MMº. Juiz de Direito
a quo
(1) reconheceu, de ofício, a prescrição parcial dos créditos tributários constantes da CDA nº 2013/9684 lançados antes de 13.12.2008, bem como (ii) acolheu o argumento da ora Apelante de vício da CDA por ausência de indicação de fundamento legal, entendendo, contudo, que o feito não deveria ser extinto, pois possível a retificação.

De fato, a indicação de “fundamento legal” é um dos requisitos essenciais da CDA, conforme preceitua o art. 2º, § 5º, III c/c § 6º, ambos do art. 2º da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

Não olvido, igualmente, que a ausência de “fundamento legal” consubstancia,
em tese
, óbice ao pleno exercício do direito de defesa e contraditório do contribuinte.

Neste contexto, a Apelante alega, na petição inicial dos presentes embargos à execução fiscal, que carece “
dos fundamentais subsídios para exercer seu direito de defesa
” (fls. 04).

Todavia, no caso concreto destes autos, e na esteira da conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, tenho que a ausência de indicação do dispositivo legal relativo aos tributos cobrados não enseja a nulidade da CDA nº 2013/9684 e, consequentemente, do feito executivo fiscal.

Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5001177-80.2021.8.08.0000 (em 26.04.2022), consignei que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a “
nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
)
” (agravo interno nos embargos de declaração no agravo no recurso especial nº 850.400/SP).

Neste mesmo sentido, confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TEORIA DA APARENCIA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL ONDE EXECUTADO O SERVIÇO. ACÓRDÃO A QUO FUNDADO NOS FATOS DA CAUSA. REEXAME. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.1. A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas.Precedentes. (...)" (STJ, AgInt no REsp n. 1.833.673/ES, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2021.)

Conforme se observa da CDA impugnada (id 3255997, fls. 05/08 da execução fiscal), restaram expressamente indicados os tributos objetos da cobrança, quais sejam, Imposto Predial e Territorial Urbano e as Taxas de Coleta de Lixo e de Limpeza Pública, bem como o ano do exercício a que se referem.

Inexiste, a meu sentir, qualquer prejuízo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa pelo contribuinte, eis que, pela leitura da CDA impugnada, é possível identificar os tributos cobrados pela Municipalidade, pois, repita-se, expressamente nominados naquele título, e sobre o que, por fim, pôde exercer o seu direito de defesa.

Ante o exposto, e rogando vênia ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, e ao eminente Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em consequência, deve o julgamento prosseguir na forma estabelecida no art. 942, do Código de Processo Civil.

Apelação Cível nº 0021890-61.2018.8.08.0035

Apelante: Factobras Comercial S.A.

Apelado: Município de Vila Velha

Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES
c/c art. 942, CPC
)

VOTO

Rememoro aos eminentes pares que cuidam os autos de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de embargos à execução fiscal.

Iniciado o julgamento, o eminente relator DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVIERA
conheceu e deu provimento
ao recurso “
para reformar a r. sentença, julgando procedentes os embargos à execução fiscal, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer a nulidade da CDA n. 2013/0009684 e, via de consequência
[extinguir]
a execução fiscal de n. 005433-90.2014.8.08.0035
”, por reputar, em síntese, que “
deve ser reconhecida a nulidade da CDA, por não possuir a indicação do fundamento legal conforme preceitua o art. 2º, §5º, III, c/c §6º, ambos do art. 2º da LEF e, por consequência, a execução fiscal deve ser extinta.
”

Em seguida, o eminente DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES
acompanhou o eminente relator.

Por conseguinte, o eminente DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, após pedido de vista, inaugurou a divergência para
conhecer, mas negar provimento ao recurso de apelação
, por reputar, sinteticamente, que “
no caso concreto a ausência de indicação do dispositivo legal relativo aos tributos cobrados não enseja a nulidade da CDA nº 2013/9684 e, consequentemente, do feito executivo fiscal
”, acrescentando que “
se observa da CDA impugnada (id 3255997, fls. 05/008 da execução fiscal), restaram expressamente indicados os tributos objetos da cobrança, quais sejam, Imposto Predial e Territorial Urbano e as Taxas de Coleta de Lixo e de Limpeza Pública, bem como o ano de exercício a que se referem
”. Assim, à luz do princípio de instrumentalidade das formas, concluiu que “
Inexiste, [...] qualquer prejuízo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa pelo contribuinte, eis que, pela leitura da CDA impugnada, é possível identificar os tributos cobrados pela Municipalidade, pois, repita-se, expressamente nominados naquele título, e sobre o que, por fim, pôde exercer o seu direito de defesa
”.

Assim, diante do julgamento não unânime fui convocada para compor este órgão fracionário, razão pela qual vieram-me os autos com vistas.

Pois bem.

De logo, rogando vênia ao eminente relator, objetivando manter minha congruência sob a temática, entendo por bem em acompanhar integralmente a dissidência capitaneada pelo eminente DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, porquanto não fosse suficiente constar na CDA nº 2013/9684 “
que o referido crédito foi devidamente inscrito em Dívida Ativa, sob o número especificado, cujo tributo, penalidade e acréscimo legal foram calculados com base nas Leis nº 3.375 de 14 de novembro de 1997 e Lei nº 3.856 de Outubro de 2001
”, respectivamente o Código Tributário Municipal e o ato normativo que “
estabelece critérios para atualização monetária dos créditos tributários
”, certo que o referido título executivo ainda especifica os tributos objeto de cobrança, sem nenhuma dificuldade ou prejuízo concretamente demonstrados pela apelante para o exercício da sua ampla defesa, sobretudo porque ela própria na inicial dos embargos à execução fiscal consignou expressamente que “
trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Vila Velha-ES, no sentido de ver adimplido supostos débitos de IPTU vencidos entre 2008 e 2012 e inscritos em Dívida Ativa na data de 20/11/2013 (CDA n.2013/0009684)
”.

Nesse sentido, confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, "a", da CF/1988.

2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006.
Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa. Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa
. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3), sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos".

3.
O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que "a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
" (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013).

4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.820.197/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 28/2/2020.)

Com base em tais fundamentos, rogando vênia ao eminente relator, acompanho integralmente a proposição divergente formulada pelo eminente DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA para
negar provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

(Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior)

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, em síntese: i) julgou improcedente os pedidos dos embargos; ii) reconheceu de ofício prescrição de parte do crédito tributário; iii) concedeu prazo para o Município de Vila Velha retificar a CDA, com a juntada de novo título executivo que indique a fundamentação legal da dívida.

Diante das razões recursais, o eminente relator, Júlio César Costa de Oliveira, conheceu do recurso e a ele deu provimento, para reconhecer a nulidade da CDA diante da ausência de indicação do fundamento legal da dívida, assim como da impossibilidade de sua retificação e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal, no que fora acompanhado pelo eminente Des. Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves.

Por outro lado, o eminente Des. Annibal de Rezende Lima inaugurou divergência, acompanhado pela eminente Des. Janete Vargas Simões, no sentido de negar provimento ao recurso, ao fundamento, em suma, de que, a despeito da ausência de fundamentação legal da exação, não houve prejuízo ao contraditório e a ampla defesa do contribuinte, uma vez que restou expresso na CDA que a cobrança refere-se a dívida de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo e de Limpeza Pública, assim como indica os respectivos exercícios.

Diante da divergência apresentada, os autos vieram conclusos na forma do art. 942, do CPC para o julgamento estendido.

Após analisar detidamente os autos alcancei a mesma conclusão a que chegaram os Eminentes Des.
Júlio César Costa de Oliveira e Des. Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves
, no sentido de que a ausência de fundamentação legal expressamente indicado na CDA é vício insanável, ou seja, não permite a retificação do título executivo e, por consequência, gera a sua nulidade.

O art. 202, do CTN, dentre outros requisitos, prevê que a indicação da
origem e a natureza do crédito tributário, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
, é requisito obrigatório da CDA.

A fim de não deixar dúvidas acerca da essencialidade de tal requisito, o art. 203, do CTN expressamente dispôs em sua primeira parte que
a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
.

No mesmo sentido, o art. 2º, § 5º, III e § 6º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF) reforça que a certidão de dívida ativa deverá conter
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
.

Sobre a possibilidade de retificação da CDA em casos como tais, o c. STJ já se manifestou no sentido de que
não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ).
[...]
A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal.

Dessa maneira, na esteira do entendimento adotado pelo eminente Relator, entendo que a ausência de indicação expressa da fundamentação legal é vício que torna nula a CDA e impede a sua retificação, gerando a nulidade também do processo executivo.

Além disso, adiciono que a ausência do fundamento legal da exação, além de gerar nulidade da CDA por si só, eis que requisito obrigatório do título, também configura prejuízo à defesa do contribuinte, na medida em que impede o pronto exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que demanda dele a apuração junto à Administração Pública de tais esclarecimentos que, ressalte-se, deveriam estar claramente estampados na CDA.

Isto posto, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados nas sessões pretéritas, com a devida vênia aos que concluíram de maneira diversa, acompanho o voto do eminente Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.

0021890-61.2018.8.08.0035.

APELANTE
:
FACTORBRÁS COMERCIAL LTDA.

APELAD
O: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FACTORBRÁS COMERCIAL LTDA
em face da r. sentença de fls. 88-89, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital, que nos “embargos à execução fiscal” opostos por ele contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, (i) julgou improcedente a pretensão da embargante; (ii) reconheceu, de ofício, a prescrição dos créditos tributários constantes na CDA nº 2013/9684 lançados antes de 13/12/2008 e (iii) concedeu o prazo de 15 (dias) dias para que o município retifique a CDA e junte, nos autos da execução fiscal novo documento, que também deverá indicar o fundamento legal da dívida, conforme exigência do art. 2º, §5º, II, da LEF.

Nas razões do recurso (fls. 93-96) alegou a apelante, em síntese, que (i) não consta na CDA qualquer indicação do fundamento legal da dívida, do número de auto de infração e/ou número do processo administrativo que originou a CDA e, portanto, os requisitos básicos estabelecidos pela Lei de Execução Fiscal não foram observados; (ii) a CDA carece de elementos básicos para que ser permita o pleno exercício de defesa; (iii) não é possível a manutenção da execução fiscal, posto que há vício na CDA que embasa a referida execução.

Antes de decidir o mérito deste recurso, entendo necessário realizar um breve resumo da relação jurídica posta a julgamento.

O município apelado ajuizou “execução fiscal” tombada sob o n. 005433-90.2014.8.08.0035 contra a empresa apelante objetivando o adimplemento dos débitos de IPTU, coleta de lixo e limpeza pública, vencidos entre 2008 e 2012 e inscritos em Dívida Ativa por meio da CDA n. 2013/0009684.

A empresa executada, ora apelante, por seu turno, manejou a presente demanda (embargos à execução) ao fundamento de que a certidão de dívida ativa – CDA é nula, por ausência de fundamento legal da dívida e do número do processo administrativo, requisitos estabelecidos no §5º, III e VI c/c §6, ambos do art. 2º da LEF.

Por meio da r. sentença, o MM. Juiz de primeiro grau (i) reconheceu, de ofício, a prescrição parcial dos créditos tributários constantes na CDA nº 2013/9684 lançados antes de 13/12/2008; (ii) acolheu o argumento do embargante de vício da CDA por ausência de indicação de fundamento legal, entretanto, entendeu que o feito não deveria ser extinto, sem, contudo, haver abertura de prazo para que o município exequente corrija o erro. Desta forma, julgou improcedente o pedido autoral e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para “que o Município retifique a CDA e junte,
nos autos da execução fiscal
, o novo documento, que também deverá indicar o fundamento legal da dívida, conforme exigência do art. 2º, §5º, II, da LEF”.

Pois bem.

De saída, destaco que os requisitos da certidão de dívida ativa - CDA estão previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional. Veja-se:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Ademais, sobre o tema a Lei de Execução Fiscal dispõe que:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

A empresa apelante alega a existência de nulidade da CDA em razão da ausência de fundamento legal e da indicação do auto de infração e/ou do número de processo administrativo que a deu origem.

Dito isso, entendo que não deve prosperar a alegação de nulidade da CDA por ausência do número de auto de infração e/ou número do processo administrativo. Isso porque, conforme bem salientado na r. sentença: “em se tratando da cobrança de IPTU, cuja modalidade de lançamento é de ofício, não há instauração de processo administrativo” e, portanto “não há que se falar em nulidade da CDA que detalha IPTU sem constar número de processo administrativo”.

Sobre o tema, é importante destacar que a Súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.

Por sinal, é nessa linha de raciocínio, o entendimento dos e. Tribunais de Justiça pela prescindibilidade de prévio processo administrativo ao lançamento do crédito oriundo de IPTU, sendo “despicienda a indicação na CDA do número do processo administrativo respectivo, conforme o art. 2º, § 5º, inciso VI, da Lei Federal nº 6.830/80” (TJES; AC 0015572-67.2016.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 02/03/2021; DJES 16/03/2021). Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU NULIDADE DE CITAÇÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO VÍCIO SANADO NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INOCORRÊNCIA SÚMULA 397, DO STJ PROPRIEDADE DO IMÓVEL PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA ÔNUS DO CONTRIBUINTE PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA REFORMA DA SENTENÇA INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECURSO PROVIDO. [...]
2. Em se tratando de IPTU, não há obrigatoriedade de constar o número do processo administrativo na CDA,

bem como notificação pessoal prévia do contribuinte, já que a cobrança de tal tributo não se origina de processo administrativo formal, com fase instrutória e debate em contraditório e com ampla defesa, sendo o contribuinte notificado do lançamento do crédito tributário através do envio do carnê ao seu endereço. Precedentes do STJ.
Matéria sumulada (Súmula nº 397, do STJ). 3. A CDA goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exibilidade, elidível unicamente mediante apresentação de prova inequívoca em sentido contrário (art. 204 do CTN c/c art. 3º, Parágrafo único da Lei n. 6.830/1980). Em se tratando de IPTU, é ônus do contribuinte a prova da não-propriedade do imóvel. 4. A reforma da sentença com a improcedência da demanda impõe a inversão dos ônus de sucumbência, com a condenação do embargante/executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 0021484-40.2014.8.08.0048 , Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019) – grifei.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO.
IPTU. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que o julgamento antecipado da lide não será nulo se a matéria fática não demandar a produção de provas, conforme disposto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. 2.
É cediço que o IPTU constitui tributo sujeito a lançamento de ofício, cuja notificação ao contribuinte ocorre pelo mero envio do carnê de pagamento ao seu endereço, conforme sedimentado no Enunciado nº 397, da Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, redigida nos seguintes termos: O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.
3. O art. 174, do Código Tributário Nacional, dispõe que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos da data de sua constituição definitiva (do crédito tributário), interrompendo-se, dentre outros, pelo despacho que ordenar a citação do devedor, consoante redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005. 4. Entende-se que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao
art. 150, IV, da Constituição Federal
. Precedente. (TJES; AC 0015572-67.2016.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 02/03/2021; DJES 16/03/2021) – grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA E DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO PRESCINDÍVEL PARA LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DE IPTU – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
-O lançamento anual é da própria essência do IPTU, ocorrendo de ofício, sem a participação do sujeito passivo, não sendo necessário processo administrativo prévio, pois ao contrário da hipótese prevista no art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830, o valor da dívida é apurado a partir do que consta no cadastro imobiliário. 2 -A cobrança não se origina de processo administrativo, mas de débito decorrente de ausência de pagamento do tributo, verificado pela Fazenda Pública que detém todos os dados necessários para a constituição do crédito e os consigna em forma de carnê enviado ao endereço do imóvel, nos termos do enunciado da Súmula nº 397, do Colendo STJ, que assim prescreve: O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.
3-Considerando a jurisprudência pacífica dos Tribunais, no caso em exame, não há prova de existência de qualquer irregularidade na CDA que ampara a execução fiscal, tendo em vista que em se tratando de lançamento tributário de IPTU é prescindível prévio processo administrativo, assim, a indicação do número do processo não é requisito obrigatório para a validade da Certidão de Dívida Ativa. 4-Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – AI: 00003044720198080062, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Data de Julgamento: 24/06/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019) – grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2017 a 2020. Município de Campinas.
Suposto cerceamento de defesa por falta de participação em processo administrativo. Tributo lançado de ofício. Desnecessidade de processo administrativo prévio.
Jurisprudência do STJ. Requisitos legais da CDA satisfeitos (artigos 202 e 203 do CTN e do art. 2º, §§ 5º e 6º, da LEF). Nulidade não configurada. Honorários fixados em 10%, percentual mínimo previsto em Lei (art. 85, § 3º, inc. I, do CPC). Redução incabível. Recurso não provido. (TJSP; AC 1021554-88.2021.8.26.0405; Ac. 15991308; Osasco; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Silvana Malandrino Mollo; Julg. 29/08/2022; DJESP 01/09/2022). - grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. REQUISITOS DA CDA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. TEMA 1076/STJ. 1.
Em se tratando de IPTU, não há necessidade de instauração de processo administrativo e de consequente notificação do contribuinte. Aplicação do entendimento firmado no julgamento do RESP nº. 1111124/PR, TEMA 116/STJ, além da Súmula nº 397 do STJ.
2. Pretensão de minoração do valor dos honorários advocatícios. Descabimento. Tema 1076/STJ. 3. Honorários recursais. Fixação. APELAÇÃO DESPROVIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(TJRS; AC 5001658-50.2018.8.21.0141; Capão da Canoa; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 29/08/2022; DJERS 29/08/2022). - grifei.

Em relação a ausência de fundamento legal, assiste razão a empresa apelante. Isso porque em análise da CDA n. 2013/0009684 (fls. 3 a 8 dos autos da execução fiscal) foi possível verificar que a mesma não possui indicação do fundamento legal conforme preceitua o art. 2º, §5º, III c/c §6º, ambos do art. 2º da LEF.

Sobre o tema, para a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). [...] O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009” e que “A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal”. (AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.) Por sinal, tal entendimento restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CDA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO E/OU INSCRIÇÃO. SÚMULA 392/STJ.

[...]

5. No mérito em sentido estrito, todavia, o acórdão merece reforma.

Para a jurisprudência do STJ, não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ).

Precedentes do STJ.

6. A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal.

7. O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009.

8. No mesmo sentido: AREsp 2.037.880/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 18.4.2022; REsp 1.959.407/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; REsp 1.959.215/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; AREsp 1.729.562/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 11.2.2022.

9. Por estar incontroverso nos acórdãos que a sentença primeva reputou nula a CDA questionada (fl. 332, e-STJ), é mister seu restabelecimento e manutenção da decisão anterior que proveu o Recurso Especial para declarar nula a CDA por ausência de fundamentação legal e restabelecer a sentença integralmente. (AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022)

No mesmo sentido, destaco que os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CDA. SUBSTITUIÇÃO. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) II -
É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que apenas alterações em erros materiais e/ou formais possibilitam a substituição da CDA, o que conflita com o caso dos autos por se tratar de alteração de fundamentação legal.
(...) IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.952.602/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 29.11.2021) – grifei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CDA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 244, 249, §§ 1º E 2º, 460, 508 E 515, §§ 1º E 4º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. (...)
4. "A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, especialmente quando voltada à modificação do sujeito passivo do lançamento tributário (Súmula 392 do STJ)"
(AgInt no REsp 1.629.379/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.10.2017). (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.709.645/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 11.4.2018) – grifei.

Por sinal, nessa linha de entendimento este e. Tribunal de Justiça já decidiu pela nulidade da CDA na hipótese de erro material na fundamentação legal contida na certidão de dívida ativa. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. IRREGULARIDADE DA CDA. NULIDADE DO FUNDAMENTO LEGAL. COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ART 202 INCISO III C/C ART. 2º, §5º, INCISO III DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO PROVIDO. 1. A parte Apelante não cumpriu os termos do acordo firmando para a devolução do valor pago pelo produto no prazo de 30 dias úteis, razão pela qual foi aplicada multa pelo PROCON. 2. Nos autos de Execução Fiscal, a CDA nº 046.286/2011, contem no campo fundamentação legal, os artigos 1º e 10 da Lei 691/1979, que dispõem sobre a Lei do Município de Serra, no tocante ao aforamento e alienação de terrenos do patrimônio Municipal, não estando relacionada à base originária do Titulo Executivo que foi oriunda da relação consumerista. 3. Assim, o fundamento legal contido na CDA, fere tanto o art. 202, III do CTN quanto o art. 2º, §5º, inciso III da Lei nº 6.830/80, pois exigem que o título objeto de inscrição em dívida ativa contenha a origem e a natureza do débito, bem como o fundamento legal que o embasa. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006403-17.2015.8.08.0048, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

Desta forma, com muito mais razão ou
a fortiori,
deve ser reconhecida a nulidade da CDA, por não possuir a indicação do fundamento legal conforme preceitua o art. 2º, §5º, III c/c §6º, ambos do art. 2º da LEF e, por consequência, a execução fiscal deve ser extinta.

Posto isso,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença, julgando procedentes os embargos à execução fiscal, com base no art. 487, inciso I do CPC, para reconhecer a nulidade da CDA n. 2013/0009684 e, via de consequência extingo a execução fiscal de n. 005433-90.2014.8.08.0035.

Desta forma, inverto os ônus sucumbenciais estabelecidos pelo magistrado
a quo
, condenando o município ao ressarcimento das despesas efetuadas pela parte contrária
1
e ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no patamar de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

1
Sobre o tema a Lei 6.830/80 dispõe que “art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”. Ademais, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que: “Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada (Apelação cível n. 0036930-25.2014.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 28-05-2019, data da publicação no Diário: 07-06-2019)”. No mesmo sentido: (TJES; AC 0000491-53.2003.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/01/2022; DJES 10/02/2022)

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
FISCAL
.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PAGAMENTO DE IP
TU, COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA.
NULIDADE CDA. AUSÊNCIA INDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CDA – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1. É prescindível o prévio processo administrativo ao lançamento do crédito oriundo de IPTU, sendo “despicienda a indicação na CDA do número do processo administrativo respectivo, conforme o art. 2º, § 5º, inciso VI, da Lei Federal nº 6.830/80” (TJES; AC 0015572-67.2016.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 02/03/2021; DJES 16/03/2021). Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). [...] O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009” e que “A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal”. (AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022).

3. Deve ser reconhecida a nulidade da CDA, por não possuir a indicação do fundamento legal conforme preceitua o art. 2º, §5º, III c/c §6º, ambos do art. 2º da LEF e, por consequência, a execução fiscal deve ser extinta.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.